Tribunal: TJBA
Processo: 8007152-51.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007152-51.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBERTO JOSE GOMES MACHADO

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, MATEUS CARDOSO COUTINHO, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS REGULARMENTE DEMONSTRADOS. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO NO QUE TANGE AO LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL DO EMBARGANTE. RECONHECIMENTO. DEMAIS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO APONTADAS NÃO EVIDENCIADAS
.
INCONFORMISMO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TURMA JULGADORA.
INVIABILIDADE DE REANÁLISE COM RELAÇÃO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração em Apelação opostos pela Defesa, alegando omissão e contradição no Acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa,
sustentando, em síntese, ausência de manifestação sobre a tese de negativa de autoria e sobre o laudo referente ao exame de lesão corporal do embargante, afirmando não ter este concorrido para o delito imputado pelo Ministério Público e que foi alvo de agressão pela Sra. M. A., inexistindo, assim, respaldo probatório mínimo para a condenação. Ademais, aduziu que a oitiva da testemunha ocular, Sra. Raquel, não foi devidamente apreciada, configurando grave omissão, ressaltando, outrossim, a existência de contradição interna no julgado, evidenciada quando os fundamentos da decisão divergem dos elementos constantes dos autos e dos entendimentos desta Corte.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve omissão no Acórdão no que tange à tese de negativa de autoria; (ii) analisar se o Acórdão não se manifestou em relação ao laudo de exame de lesão corporal do Embargante; (iii) aferir se houve omissão no Acõrdão no tocante à análise do conjunto probatório; (iv) avaliar se não houve apreciação da oitiva da testemunha, Sra. Raquel e (v) caso tenha havido as omissões e contradições apontadas, definir se configuram vícios passíveis de correção via embargos declaratórios e se têm o condão de modificar o julgado.

III. Razões de decidir

3.
O
s embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelo embargante.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado.

4. A ausência de manifestação referente ao laudo de exame de lesões corporais do embargante e negativa de autoria, configura vício capaz de ser sanado por meio dos embargos de declaração. Tal laudo, entretanto, não tem o condão de afastar a credibilidade das versões apresentadas pelas vítimas e nem de desconstituir a autoria do embargante em relação aos crimes de lesão corporal por ele perpetrados.

5.
Ainda que a agressão tivesse sido iniciada por uma das vítimas, fato que não restou comprovado nos autos, resultou evidenciada a desproporcionalidade da reação do agente, que utilizou de força física, causando lesões corporais em três vítimas configurando, assim, a prática do crime de lesões corporais pelo embargante.

6. No que tange aos demais pleitos, verifica-se que o Acórdão
embargado enfrentou as questões suscitadas, não sendo observados os vícios apontados, sendo incabível
o manejo de embargos como forma de rediscutir matéria já decidida e contrária à pretensão do embargante.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação Criminal nº
8007152-51.2021.8.05.0150
, da comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Embargante
ROBERTO JOSÉ GOMES MACHADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO
, os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.